Tribunal: STF
Processo: AI 563311
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: ausência de assinatura do
procurador do recorrente: a assinatura do advogado que o interpõe é
formalidade essencial da existência do recurso, donde sua falta não
admitir suprimento após o vencimento do prazo: precedentes